Tribunal: STF
Processo: Rcl 77465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o STJ desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus — HC 946.388/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Jefferson Fernando Leonel foi condenado a 7 anos de reclusão e 4 meses de detenção, pela prática de delitos de roubo, furto qualificado e lesão corporal no contexto das relações domésticas e familiares, com conturbado histórico criminal e reincidência em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Desse modo, aduz que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, tão somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de saber se tal condenado é perigoso, se contém seus impulsos, se é agressivo, se tem juízo crítico a respeito de sua conduta; ademais, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o STJ obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame. 



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 12).



    Requisitei prévias informações ao Ministro Relator do HC 946.388/SP do STJ, que se manteve silente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 26. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Realização do exame criminológico para progressão de regime passou a ser obrigatória com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio tempus regit actum. 



    Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o beneficiário do ato reclamado, condenado a 7 anos de reclusão e 4 meses de detenção, pela prática de delitos de roubo, furto qualificado e lesão corporal no contexto das relações domésticas e familiares, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que julgou procedente agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nestes termos:



    [...]



    Inicialmente, sem que se faça necessário adentrar a questão atinente ao mérito da constitucionalidade do artigo 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 14.843/24, tenho que a realização do exame criminológico era mesmo de rigor, porquanto assim recomendam as circunstâncias concretamente verificadas no caso sub examine. 



    Com efeito, é cediço que a progressão de regime prisional é condicionada ao adimplemento de requisitos objetivo e subjetivo por parte dos sentenciados. 



    Nesse espeque, o cumprimento do lapso temporal mínimo necessário e a constatação de boa conduta carcerária apenas criam uma expectativa de direito à progressão de regime, porquanto o artigo 112 da LEP enumera apenas os requisitos mínimos para a concessão do benefício. 



    Isto posto, conquanto a gravidade do crime já tenha sido considerada na imposição da reprimenda, referida circunstância não deve ser desprezada na fase de execução penal, para efeito de concessão de benefícios. É necessário ter a certeza de que o condenado está engajado no processo de reeducação penal que lhe é aplicado na unidade prisional, e que desenvolveu senso de responsabilidade. 



    In casu, o agravado cumpre a reprimenda total de 07 (sete) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática de delitos de roubo, furto qualificado e lesão corporal no contexto das relações domésticas e familiares, com término do cumprimento da pena previsto para 15/10/2028 (pág. 17). 



    Isto posto, para além da acentuada reprovabilidade social inerente aos crimes praticados, anoto que o apenado registra histórico bastante conturbado, tratando-se de indivíduo reincidente em crimes que pressupõem grave ameaça ou violência à pessoa, inclusive lesão corporal praticada no contexto das relações domésticas e familiares (pág. 15), o que evidencia resistência à absorção da terapêutica penal.



    É certo que a gravidade dos delitos e o histórico desabonador, por si sós, não se consubstanciam em causas impeditivas da progressão de regime prisional; todavia, são evidentes e sérios indicadores da necessidade de se empreender uma avaliação profunda da personalidade do apenado (doc. 3, pp. 3-5).



    Posteriormente, o Ministro Relator do HC 946.388/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que o juízo das execuções criminais promovesse a análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.



    Essa decisão foi confirmada por meio do seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO BASEADA TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, LONGA PENA A CUMPRIR E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).



    2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal. 



    3. Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. Precedentes. 



    4. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na gravidade dos crimes praticados, na reincidência e na eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico, contrariando a jurisprudência pacífica e os termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 9, pp. 1-2).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos ocorridos durante a execução da pena que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, justificou a necessidade da realização do exame criminológico, ressaltando que o apenado registrava histórico bastante conturbado, tratando-se de indivíduo reincidente em crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa — inclusive lesão corporal praticada no contexto das relações domésticas e familiares —, o que evidenciaria resistência à absorção da terapêutica penal.



    Nesse contexto, observo que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime aberto.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão reclamado (HC 946.388/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0002473-45.2024.8.26.0154, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator